Tribunal: STF
Processo: Súmula 631
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 631

Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do processo por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário antes do despacho da inicial"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 701."}]